Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. NOVA PESQUISA SISTEMAS CONVENIADOS. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de aplicar as alterações advindas da lei 14.195/21, sobre o tema prescrição intercorrente, ao caso em análise; bem como da possibilidade de o exequente requerer novas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados da justiça, sem que haja demonstrado bens passíveis de penhora após a última pesquisa.

2. Não há qualquer vício na decisão que determinou o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento em que a execução completou o período de 1(um) ano suspensa, haja vista que a decisão que determinou a suspensão ocorreu em momento anterior a vigência da lei 14.195/21, que alterou as regras do instituto debatido, em respeito ao princípio do tempus regit actum

3. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados, tais como SISBAJUD (antigo BACENJUD), disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais, desde que respeitado um lapso temporal razoável.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.